Tribunal: TJMT
Processo: 1018733-61.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1018733-61.2018.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA: JESSICA QUEIROZ MOURA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 90666956) interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 87789462):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIAS DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEITADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO – INDEVIDOS – ALUNO QUE NÃO CONCLUIU O CURSO E AINDA NÃO ENTROU NO PERÍODO DE CARÊNCIA ESTIPULADO PELO CONTRATO PARA A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Há que se rejeitar a preliminar de existência de litisconsórcio passivo necessário do FNDE porque o objeto da demanda é impedir a cobrança, reputada ilícita, bem assim a negativação do nome da autora por débito não reconhecido e não o financiamento educacional, este sim de responsabilidade do FNDE, por consequência, é de ser mantida a competência da Justiça Estadual.
Demonstrado que a demanda não envolve o programa de financiamento ao estudante do ensino superior, legítima a instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda.
Quando o recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.
Não se trata de inovação em sede de recurso, se as questões trazidas se referem à matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício.
Não se revela legítima a cobrança de mensalidades do financiamento do FIES, quando ainda não vencida, máxime porque o aluno não entrou no período de carência fixado pelo contrato para a amortização da dívida, por conseguinte, a negativação configura ato ilícito indenizável.
A indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa).
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1018733-61.2018.8.11.0041, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 26/05/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por BANCO DO BRASIL S.A., nos autos da Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais, que manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos da ação para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 84.667,87, bem como para condenar o réu a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
O Recorrente alega violação ao artigo 114 do Código Processo Civil, ao argumento de que: “(...) o FNDE é o agente operador do FIES, sendo o único competente para autorizar a contratação, o aditamento, o cancelamento e o encerramento de operações, efetuar a troca da garantia, ajustar os dados cadastrais das propostas, flexibilizar as condições contratuais e providenciar o repasse de recursos às faculdades, o que torna referida autarquia legitimada para figurar no polo passivo, por ter total interesse no deslinde da demanda e mais, por ser imprescindível para a obtenção de qualquer resultado prático na lide.
Assevera em síntese que deve ser incluído no polo passivo da ação na formação de litisconsórcio passivo necessário o FNDE que é o operador do contrato de financiamento estudantil - FIES, por consequência a competência para julgar feito é da Justiça Federal.
Aduz que o banco Recorrente é ilegítimo para figurar no polo passivo da lide, porque figura como mero mandatário do FNDE.
Recurso tempestivo (id 91300977).
Contrarrazões no id 94472963.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos Satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 114 do CPC, a parte recorrente alega que deve ser incluído no polo passivo da ação na formação de litisconsórcio passivo necessário o FNDE que é o operador do contrato de financiamento estudantil - FIES, por consequência a competência para julgar feito é da Justiça Federal.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Verifica-se que não incide, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça